Tribunal: CARF
Processo: 13864.000225/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000225/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2009
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo da parte concomitante (Súmula Carf no 1), e em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão 0534.602, exarado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Campinas (efls. 524 a 536).
O crédito tributário, no montante de R$ 14.615.773,12, é relativo a contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre remuneração dos segurados e não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000225/2010-28
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

recolhidas em face de compensação indevida, períodos de apuração de 04/2006 a 05/2009
(relatório fiscal às e-fls. 101 a 112).
Não foram informados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social (Gfip) todos os tomadores de serviços e respectivas retenções e
foi informada indevidamente compensação referente a esses tomadores, nos períodos de 04/2006
a 05/2009, em relação ao estabelecimento CNPJ n° 06.982.156/000100, pois não existem
créditos de retenções nos meses anteriores (Anexo I, efls. 105 a 112).
Nos períodos de 12/2007 a 05/2009 foram declaradas compensações em Gfip em
relação aos estabelecimentos CNPJ 06.982.156/000100, CNPJ n° 06.982.156/000363, CNPJ n°
06.982.156/000797, e nas obras de construção civil Cadastro Específico do INSS (CEI) n°
50.036.92296/71, CEI n° 51.201.29577/75 e CEI n° 51.202.30709/71.
De acordo com o relatório fiscal, a autuada informou que as compensações eram
relativas a títulos públicos estaduais (Apólices de Títulos da Dívida Pública n° 11046 a 11049 e
11059 representativas de empréstimos contraídos pelo Estado em 1927) vinculados a ação
judicial n° 2008.34.00.0259112, que objetiva o reconhecimento da extinção dos débitos
tributários, inclusive de natureza previdenciária.
Compõem o lançamento os seguintes levantamentos:
(1) Levantamento 01 – Glosa Compensação Indevida no período de 04/2006 a
11/2008;
(2) Levantamento 00 – Glosa Compensação Indevida no período de 12/2008 a
05/2009.
Considerou-se na aplicação da multa o contido no artigo 106, inciso II, "c", do
CTN quanto à penalidade mais benéfica ao contribuinte, comparando-se o somatório das multas,
conforme a legislação vigente à época dos fatos e a legislação vigente na época do lançamento,
sendo lançado, em cada período, a multa menos gravosa (e-fls. 114/116).
Informação fiscal às efls. 424 a 426, emitida em razão de diligência determinada
pela autoridade a quo (efls. 418 e 419) noticiou que:
(a) retificou-se o item 8 do Relatório Fiscal alterando a multa para 20%, em razão
do § 9° do art. 89 da Lei 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei 11.941, de 2009;
(b) os débitos objetos do parcelamento previsto pela Lei 11.941, de 2009, bem
como os demais débitos existentes, indicados no Demonstrativo das Contribuições Compensadas
Indevidamente pela Empresa (e-fls. 431 a 462), foram considerados pela fiscalização na
lavratura do Auto de Infração.
O Despacho de devolução, ainda no curso da diligência referida, emitido pelo
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (Secat) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Jose dos Campos, de 10/06/2011, informa que (e-fls. 522 e 523):
(a) o contribuinte optou em 27/11/2009 pelas seguintes modalidades do
parcelamento
previsto
na
Lei
n°
11.941/09:
L.11941PGFNDEMAISART.
1,
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

L.11941PGFNPREVART3,
L.11941PGFNDEMAISART
3,
L.11941RFBPREVART1,
L.11941RFBDEMAISART1 e L.11941RFBPREVART 3;
(b) posteriormente, em 28/06/2010, manifestou-se pela inclusão da totalidade dos
débitos da PGFN e da RFB e em relação a modalidade L.11941RFBPREVART 1, verifica-se a
ocorrência de inclusão de modalidade por retificação em 02/03/2011;
(c) o parcelamento estava em fase de consolidação.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, em acórdão que recebeu as seguintes
ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/05/2009 COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A compensação não pode ser realizada utilizando-se de um suposto crédito,
que ainda está sendo discutido no Judiciário. A opção do sujeito passivo pela
discussão judicial dos créditos levados a compensação importa na renúncia às
instâncias administrativas, relativamente à matéria discutida no Judiciário. O
julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na
impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDO DE PARCELAMENTO
O pedido de parcelamento deve ser requerido junto à Unidade de Atendimento
da Secretaria da Receita Federal do Brasil da circunscrição do contribuinte,
importando em confissão da dívida e renúncia à impugnação ou recurso
interposto.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
JUROS SELIC
Os débitos previdenciários, por comando da Lei n° 8.212/91, sujeitam-se ao
cômputo de juros equivalentes à taxa SELIC aplicados em caráter irrelevável.
A ciência dessa decisão ocorreu em 02/12/2011 (efl. 576). Em 03/01/2012, foi
apresentado recurso voluntário (efls. 579 a 602), sendo alegado, em síntese:
(a) a nulidade da autuação por inexistência de justa causa, vez que não cometeu
qualquer ilícito e não infringiu os dispositivos que constam do auto;
(b) haver equívoco nos fundamentos que concluíram pelo lançamento, uma vez
que os débitos, relativos ao período de 04/2006 a 11/2008, foram objeto de parcelamento da Lei
n° 11.941, e encontram-se suspensos por força do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário
Nacional/CTN, e inciso II, do § 16 do artigo 1° da Lei n° 11.941/2009;
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

(c) em relação ao período de 12/2008 a 05/2009, houve compensação mediante
autolançamento que é objeto de ação declaratória n° 2009.34.00.041591 em trâmite perante a 6a
Vara Federal de Brasília/DF;
(d) que tornou-se cessionária de ativos financeiros emitidos e reconhecidos como
pagáveis pelo Tesouro Nacional/União Federal sendo oponível a estes e suas entidades, e,
atendendo à Resolução CFC n° 686/90 procedeu à escrituração destes ativos em sua
contabilidade e passou a compensar-se com base no art. 368 e seguintes do Código Civil, e arts.
150 e 170 do CTN; com a compensação efetuada ocorreu o cumprimento da obrigação tributária
e por conseqüência a extinção do crédito nos termos do artigo 156 do CTN, sendo direito
potestativo do devedor exigir a quitação regular sem prévia autorização; o crédito utilizado para
a compensação decorre de apólice de dívida externa representativa de empréstimo contraído pelo
Estado que se comprometeu no resgate das apólices, conforme ofício da União
4929/CODIP/STN, portanto não há que se discutir sobre a validade do título, ensejando o
reconhecimento das compensações efetuadas; os títulos da dívida externa não estão prescritos e
possuem liquidez; o dinheiro emprestado foi emitido pela própria União e neste sentido os títulos
públicos emitidos valem tanto quanto o próprio dinheiro emprestado e podem ser utilizados para
a quitação dos tributos, a teor do artigo 3° do CTN, in fine, e por analogia ao artigo 6° da Lei n °
10.179/2001 admitiu a previsão para que títulos possam ser utilizados para pagamento de
tributos;
(e) faz diversas considerações a respeito da compensação, inclusive que, em face
da ação declaratória n° 2009.34.00.0415915, o juízo de Brasília é competente para decidir sobre
a matéria;
(f) insurge-se contra a imposição de multa moratória que se aproxima do valor do
tributo, em ofensa aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e não confisco, bem
assim contra a imposição de juros a taxa Selic, que somente são devidos a partir da inscrição na
Dívida Ativa.
Foi requerida a improcedência do lançamento.
Em 09/10/2014 os autos foram baixados em diligência por este CARF (e-fls. 834
a 841) para “que a Autoridade Preparadora junte aos autos cópias das peças iniciais, sentenças e
certidões de trânsito em julgado das ações sob no 2008.34.00.0259112 e de no
2009.34.00.0415915, que tramitam na Seção Judiciária de Brasília (DF)”.
Foi cumprida a diligência (efls. 843 a 997).
Registro que consta juntado a este processo o Acórdão 0534.601 (e-fls. 538 a
546), que julgou, no processo 13864.000215/201092, o Debcad no 37.287.4363, que
compreendia as contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre remuneração dos
segurados e não recolhidas em virtude de compensação indevida, na competência 09/2008, no
montante de R$ 48.387,35. O processo 13864.000215/201092 encontrava-se apensado a este
processo 13864.000225/201028, e foi desapensado em 04/01/2012, conforme termo de
desapensação à efl. 577.
O processo então foi baixado em diligencia, conforme resolução de e-fls 1000-
1005, para que fosse informado o seguinte, conforme transcrito, abaixo:
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

Considerando que o julgamento exige o esclarecimento das questões de fato suscitadas,
voto por encaminhar aos autos à unidade preparadora, para que seja informado se:
(a) algum dos créditos tributários constituídos por meio do lançamento de que trata este
processo foi objeto de parcelamento; em caso positivo, discriminá-lo(s);
(b) há coincidência, mesmo que parcial, entre os tributos objeto das Ações Declaratórias
2008.34.00.0259112 e 2009.34.00.0415915 e os tributos lançados no presente processo?
Em caso positivo, discriminá-lo(s);
O recorrente deve ser intimado da manifestação do Fisco, para, querendo, se manifestar
em trinta dias.
A resposta à diligencia, relatório e planilhas, encontra-se nas e-fls 1026-1047
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Tendo em vista que existe processo judicial da parte da recorrente, cujo debate
gira em torno dos mesmos dispositivos legais deste processo administrativo, a lide há de ser
delimitada. Assim se pronunciou a DRJ:

Pedido de Parcelamento/ Lei no 11.941/2009
Às fls. 162/163, o impugnante juntou protocolo de parcelamento, encontrando-se este
em fase de consolidação, conforme informa o Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, às fls.
522/523.
Quanto ao pedido de parcelamento regrado pela Lei no 11.941/2009, deve ser observado
o contido na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22/07/2008, que estabeleceu normas
complementares à Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2009, que dispõe sobre o
parcelamento previsto na MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
O contribuinte para ser beneficiado com o parcelamento e redução das multas a que diz
respeito a Lei no 11.941/09 teria que apresentar o requerimento de adesão e desistir
expressamente da impugnação interposta, conforme artigos 12 e 13 da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6/2009, confira-se:
Art. 12. Os requerimentos de adesão aos parcelamentos de que trata esta Portaria ou
ao pagamento à vista com utilização de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL, na forma do art. 28, deverão ser protocolados exclusivamente nos
sítios da PGFN ou da RFB na Internet, conforme o caso, a partir do dia 17 de agosto
de 2009 até as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2009,
ressalvado o disposto no art. 29.
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos
débitos que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

ou da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, até
30 (trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção
pelos parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria.(Redação dada pela Portaria
PGFN/RFB no 11, de 11 de novembro de 2009)
(...)
§ 3o A desistência de impugnação ou recurso administrativos deverá ser efetuada
mediante petição dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento ou ao
Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme o caso,
devidamente protocolada na unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo,
no prazo previsto no caput, na forma do Anexo I. grifei
No presente auto não há notícias quanto à desistência da impugnação para o débito
objeto do pedido de parcelamento, ao contrário, conforme Despacho do SEORT,
fls.522/523, os parcelamentos requeridos ainda se encontram em fase de consolidação.
Não obstante, a disposição em parcelar o débito aqui discutido demonstra a confissão
em relação aos valores consubstanciados neste lançamento, relativo às competências
04/2006 a 10/2008.
Dissemos “10/2008”, e não “11/2008”, porque, muito embora o contribuinte tenha dito,
em sua defesa, que solicitou parcelamento do débito relativo ao período de “04/2006 a
11/2008”, deve ser observado o assim disposto no § 2o do art. 1o da Lei no 11.941/2009:
§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as
dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não
em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados:
Destarte, por não se enquadrarem na condição estabelecida no texto acima grifado (ou
seja, por ainda não estarem vencidas em 30/11/2008), as contribuições relativas à
competência 11/2008:
1o) não são suscetíveis de inclusão no parcelamento retro citado; e
2o) não constituem objeto da impugnação interposta nos presentes autos, vez que a
empresa nada disse a respeito delas além de as ter incluído no pedido de parcelamento.
Desta forma, tão logo isto seja operacionalmente viável, a DRF de origem deverá
proceder ao desmembramento das contribuições lançadas no período de 04/2006 a
11/2008, pelas seguintes razões:
a) no tocante às relativas ao período de 04/2006 a 10/2008, em virtude de sua inclusão
no pedido de parcelamento, conforme Despacho às fls. 521, com o seguinte teor:
“Encaminhamos o presente processo ao COBRANÇA/SECAT/DRF/SJC para análise e
se for o caso, desmembramento do período posterior a 10/2008 visto que a empresa é
optante pelo Parcelamento Especial efetuado de acordo com o art.1oPREVRFB – Lei
11941/09.”
b) em relação à lançada na competência 11/2008, porquanto não impugnada pelo sujeito
passivo.
Assim, o contraditório estabelecido nestes autos se fixa em torno das competências
12/2008 a 05/2009.
(...)
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

Por outro lado, conforme se verifica na petição juntada pela defesa fls.205/239, após o
início do procedimento fiscal em 23/12/2009, fls. 54/55, a autuada ingressou com ação
ordinária declaratória de extinção de relação jurídica obrigacional tributária em relação
aos tributos federais, dentre estes contribuições previdenciárias, pleiteando a
homologação das compensações efetuadas, decorrentes de créditos originados de títulos
de apólice da dívida pública.
A ação, processo judicial n° 2009.34.00.0415915, interposta perante a 6a Vara Federal
de Brasília, foi distribuída em 20/01/2010, e conforme se verifica na petição juntada
pela defesa fls.205/239, compreende compensações de contribuições previdenciárias
efetuadas no período de 12/2008 a 06/2009, no estabelecimento CNPJ no
06.982.156/000100, e nas obras de construção civil (matrículas CEI extraídas da petição
inicial), abaixo discriminadas :
Matrícula CEI

500369229671
512012957775
3619317000107
405400253175
512012957775
500240908075
508870013578
5313891000150
500769547972
501395229078
500251941371

Verifica-se que, em relação aos estabelecimentos CNPJ no 06.982.156/000363, CNPJ no
06.982.156/000797 e CEI no 51.202.30709/71, em que houve lançamento de débito no
presente auto, não houve discriminação de valores compensados no pedido apresentado
na esfera judicial.
De toda forma, a autuada pleiteia na ação judicial a homologação da compensação
efetuada em relação aos créditos que sustenta possuir originados em títulos da Dívida
Pública Estadual.
Quanto a esta argumentação, apresentada também neste processo administrativo, deixo
de apreciar o mérito tendo em vista a renúncia a via administrativa quanto a matéria
compensação com créditos oriundos de títulos de dívida pública.

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

Assim, o contraditório estabelecido nestes autos se fixa em torno das
competências 12/2008 a 05/2009, não incluídas na ação judicial n° 2009.34.00.0415915.
Conforme o relatório da diligencia de fls 1026-1040, as competências do débito
incluídas no DEBCAD são as seguintes:

06.982.156/0001-00 Jacareí
200812
0
19
389.729,10
634.463,35
SIM,
TOTAL
389.729,10
-
06.982.156/0001-00 Jacareí
200813
0
19
417.221,35
489.885,06
SIM,
TOTAL
417.221,35
-
06.982.156/0001-00 Jacareí
200901
0
19
401.334,02
609.260,14
SIM,
TOTAL
401.334,02
-
06.982.156/0001-00 Jacareí
200902
0
19
629.525,25
744.456,05
SIM,
TOTAL
629.525,25
-
06.982.156/0001-00 Jacareí
200903
0
19
672.173,43
668.257,86
SIM,
PARCIAL
668.257,86
3.915,57
06.982.156/0001-00 Jacareí
200904
0
19
559.761,52
625.664,16
SIM,
TOTAL
559.761,52
-
06.982.156/0001-00 Jacareí
200905
0
19
597.006,48
1.060,32
SIM,
PARCIAL
1.060,32
595.946,16
50.036.92296/71 Minaçu-GO
200812
0
19
16.342,97
21.671,42
SIM,
TOTAL
16.342,97
-
50.036.92296/71 Minaçu-GO
200813
0
19
13.852,74
17.131,69
SIM,
TOTAL
13.852,74
-
50.036.92296/71 Minaçu-GO
200901
0
19
16.067,27
21.620,73
SIM,
TOTAL
16.067,27
-
50.036.92296/71 Minaçu-GO
200902
0
19
5.937,25
8.554,90
SIM,
TOTAL
5.937,25
-
51.201.29577/75 Acaraú -
CE
200902
0
19
9.610,99
11.464,89
SIM,
TOTAL
9.610,99
-
51.201.29577/75 Acaraú -
CE
200904
0
19
3.921,37
3.921,37
SIM,
TOTAL
3.921,37
-
Valor
coincidente
entre Ação e
Débito:
Valor do AI
NÃO incluído
na ação
Estabelecimento/O
bra CNPJ/CEI
Localizaçã
o conf. cad.
CNPJ/CEI
:
Comp.
Lv [6]
Rb. [7]
Valores no
DD [4]
AI (DEBCAD 37.287.436-3)
Valor na Ação
Declaratória
2009.34.00.041591-5
Há, na
competência,
coincidência
entre a ref.
Ação e o
Débito?

Em consulta ao sitio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, verifica-se
que a ação judicial no 2009.34.00.04159-15, foi julgada improcedente em 31/12/2012 e o TRF
negou provimento ao recurso de apelação em 11/11/2019, ainda pendente de notificação.
Portanto, a lide inclui apenas as diferenças lançadas a maior que o valor
informado na ação declaratório, competências 03/2009 e 05/2009. Para as demais competências,
tendo em vista a propositura de ação judicial, com matéria idêntica a interposta no contencioso
administrativo fiscal, importa renúncia à fase administrativa, conforme inclusive sumulado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.901 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000225/2010-28

apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
DA NULIDADE
A recorrente alega a nulidade da autuação por inexistência de justa causa, vez que
não cometeu qualquer ilícito e não infringiu os dispositivos que constam do auto.
A recorrente foi autuada por ter efetuado compensações em desconformidade com
os dispositivos legais que regem a matéria, por pessoa competente e sem preterição no seu
direito de defesa, portanto, afasta-se a possibilidade de nulidade nos termos do art. 59 do Decreto
no 70.235/72.

Do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo
da parte concomitante (Súmula Carf no 1), e em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital